Tribunal: TJDFT
Processo: 0707462-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707462-31.2019.8.07.0001 RECORRENTES: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A, HC CONSTRUTORA S/A, HC INCORPORADORA S/A RECORRIDOS: MAGNA RITA ANTUNES DE FARIA, BANCO INTER SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. UNIDADE AUTÔNOMA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E SUBSEQUENTE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. VÍCIO DE QUALIDADE. DESCONFORMIDADE COM O PROMETIDO E COM O CERTIFICADO DE HABITABILIADE CONFERIDO PELA ADMINISTRAÇÃO (“CARTA DE HABITE-SE"). FALHAS ESTRUTURAIS. RESOUÇÃO DO NEGÓCIO. VÍCIOS NÃO SANEADOS. OPÇÃO RESGUARDADA À CONSUMIDORA. DIREITO DA PROMITENTE COMPRADORA. RESOLUÇÃO. ALCANCE DO AGENTE FINANCEIRO. CONTRATOS CONEXOS. REDE CONTRATUAL. VINCULAÇÃO MATERIAL. CULPA DO AGENTE FINANCEIRO. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. NEGÓCIO SUBJACENTE AFETADO POR VÍCIO DE QUALIDADE. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. IMPERATIVO LEGAL. INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS AGREGADAS AO IMÓVEL, DOS DANOS EMERGENTES E DO DANO MORAL SOFRIDO PELA ADQUIRENTE. PEDIDO. EFEITOS INERENTES À RESOLUÇÃO MOTIVADA PELA CULPA DAS CONSTRUTORAS, INCORPORADAS E ALIENANTE. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESTRITA. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. FATOS INCONTROVERSOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPERATIVO LEGAL. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DAS RÉS CONHECIDA, EM REJULGAMENTO, E DESPROVIDA. 1. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação dos fatos controvertidos e do litígio que enlaçara as partes, o indeferimento da produção da prova oral desprovida de qualquer utilidade, pois inapta a subsidiar a elucidação da controvérsia, ainda que postulada tempestivamente, e o julgamento antecipado da lide se conformam com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa. 2. Soando os defeitos que afetam a unidade imobiliária negociada como incontroversos, a prova oral demandada pelas construtora e incorporadora visando evidenciar que tencionaram repará-los, não encontrando assentimento proveniente da adquirente, a despeito das iniciativas realizadas, se afigura inservível para subsidiar a elucidação da controvérsia estabelecida sobre a qualificação do inadimplemento imputado e dos efeitos que irradia, inclusive porque, em tencionando promover o reparo dos vícios, tinham à sua disposição meios para viabilizarem acesso ao apartamento, além das visitas e reparos realizados por seus prepostos sem êxito. 3. O juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, tornando inviável que se reconheça como subsistência de cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se incabível, porquanto inservível, a produção de outras provas além daquelas reunidas no trânsito processual. 4. O contrato entabulado entre a adquirente de imóvel para fruição própria, a construtora pareada com a incorporadora como alienantes e o agente financeiro que conferira mútuo destinado à liquidação de parte do preço encerra relação de consumo, não afetando essa qualificação o fato de o imóvel ter sido oferecido em garantia ao mutuante via de alienação fiduciária, devendo incidir sobre a relação, em compasso com o diálogo das fontes normativas, o disposto na lei protetiva e na lei especial que dispõe sobre a alienação fiduciária em garantia. 5. A construtora e a incorporadora, por imposição contratual e legal, são obrigadas a entregar o imóvel erigido sob a forma de incorporação em situação de segurança, adequação e qualidade, velando, além da segurança da edificação, pela sua perfeição, compreendida como ausência de vícios que a tornem imprópria ou dificultem sua plena fruição, estando ínsitas essas obrigações, inclusive, nas condições estabelecidas para obtenção do chancelamento administrativo para ocupação e fruição da edificação traduzido na “carta de habite-se", pois não pode o poder público compactuar com o uso de obra desconforme (CC, art. 618). 6. Concluída e entregue a unidade imobiliária erigida sob a forma de incorporação, conquanto tenha sido alienada sob o formato de sala comercial, a apresentação de defeito na rede de esgoto que a guarnece, determinando que viesse a ser afetada por vazamentos em momento posterior à entrega, denuncia que o imóvel fora entregue com vício oculto de construção, o que, afetando a qualidade da edificação, caracteriza inadimplemento contratual culposo, fazendo emergir, para a promissária adquirente, não saneados os defeitos em razão da inércia das alienantes, o direito de pleitear a resolução judicial do contrato, e, operada a resolução por culpa da vendedora, devem as partes ser conduzidas ao estado anterior ao nascimento do negócio. 7. Aferida a culpa das fornecedoras pela resolução contratual em virtude da construção da unidade imobiliária com falhas estruturais e sem vinculação com a oferta difundida e a autorização administrativa obtida, a adquirente, optando pelo desfazimento do negócio, faz jus à devolução das parcelas do preço pagas, em sua integralidade, inclusive as vertidas em pagamento das parcelas derivadas do empréstimo que lhe fora fomentado, por traduzir corolário lógico e primário do desfazimento do contrato de compra e do contrato conexo de financiamento (retorno ao status quo ante), não assistindo às alienantes suporte para reter qualquer importância que lhe fora destinada por ter sido as vendedoras as culpadas pelo desfazimento do vínculo. 8. A entrega de unidade imobiliária nova com graves vícios de construção, implicando que, menos de um mês após o recebimento, a adquirente se deparara em situação degradante proveniente de vazamentos que acometeram o imóvel, sujeitando-se a exposição a agentes infecciosos e a situação humilhante que violara sua dignidade, os fatos, a par de qualificarem a inadimplência das fornecedoras, transcendem a órbita do simples inadimplemento contratual, e, vulnerando os direitos da sua personalidade, qualificam-se como circunstâncias germinadoras do dano moral, ensejando que seja compensada pecuniariamente ante a qualificação dos pressupostos inerentes à responsabilidade civil (CC, arts. 186, 188, I, 927 e 944). 9. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira. 10. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a dimensão dos danos havidos e para o comportamento dos ofensores e do próprio lesado em face do evento que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar desproporção ao evento, nem tão inexpressivo que redunde em estímulo a uma nova ofensa. 11. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11). 12. Apelação das rés conhecida e desprovida, em rejulgamento. Preliminar rejeitada. Unânime. As recorrentes alegam que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 370 do CPC, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa. Afirmam que não houve o deferimento da prova testemunhal requerida e não houve a determinação de realização de prova pericial de ofício, mesmo quando o juízo entendia que essa prova seria necessária ao deslinde da questão. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; c) artigos 442 e 443, ambos do CPC, diante do indeferimento injustificado da produção de prova testemunhal tempestivamente requerida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.040.491/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 370, 442 e 443, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Diante dessas premissas e da literalidade do retratado no dispositivo trasladado emerge que o indeferimento da diligência não implicara violação ao devido processo legal. Ao contrário, o decidido traduz simples atuação judicial pautada pelo princípio de que o juiz, como destinatário final da prova, está municiado de poder para determinar, até mesmo de ofício, a realização das provas indispensáveis à elucidação dos fatos controvertidos e da controvérsia. O indeferimento da produção de prova de pouca efetividade ambiciona, em última instância, a celeridade processual amparada constitucionalmente. Nessa esteira é o entendimento expressado por esta Casa de Justiça, estratificado nas ementas a seguir transcritas, verbis: ...... Aglutinadas essas premissas, afere-se que a deliberação havida retratara, frise-se, simplesmente o exercício do poder assegurado ao juiz da causa de, como destinatário das provas, determinar ou dispensar a realização das provas indispensáveis ao aclaramento dos fatos como pressuposto para a resolução da controvérsia, sob a ótica do direito material e realização do objetivo teleológico do processo, que é a resolução do conflito estabelecido entre os litigantes como pressuposto para a pacificação social. Em suma, a matéria de fato emergira incontroversa dos elementos colacionados, tornando descabida e desnecessária dilação probatória. Deve ser frisado que as apelantes, em verdade, não colacionaram quaisquer elementos que pudessem ser corroborados pela prova oral que postularam, notadamente comprovantes de visitas e tentativas de acesso à unidade imobiliária alienada. Ademais, se houvesse iniciativa legítima de contornar os defeitos imputados à construção, tinham a seu dispor os meios legais para acessarem a unidade defronte os reclamos da adquirente. A prova relevante na espécie, ademais, era a de natureza pericial, que, contudo, não fora postulada pelas apelantes, deixando carente de utilidade e relevância a prova oral que postularam, pois os fatos controvertidos restaram devidamente elucidados pelos elementos produzido (ID 37587701). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular, quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1894589/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023